Tribunal: STF
Processo: MS 39165
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ivana Borborema Cunha Lima em face de ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no autos do Pedido de Providências nº 0000721-87.2022.2.00.0815, instaurado perante a Corregedoria-Geral de Justiça daquele Estado, objetivando que lhe seja assegurada a interinidade no cartório vacante do 1º Tabelionato de Notas e Único Ofício de Protesto de Títulos e de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande/PB.



    A autora narra que "é agente delegatária Substituta de serviços extrajudiciais no Estado da Paraíba, tendo sido designada desde o dia 04 de maio de 1981 para responder, como Substituta, pelo 1º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos, e ainda, Único Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande/PB".



    Relata que foi exarado parecer no Pedido de Providências 0000721-87.2022.2.00.0815, homologado pelo Corregedor de Justiça, que concluiu pelo impedimento de sua designação como interina na vacância da serventia, tendo em vista o que preceitua o Provimento 77/2018, do Conselho Nacional de Justiça.



    Alega que "o Conselho Nacional de Justiça, na consulta administrativa formulada no procedimento PAC 0007256-33.2014.2.00.0000, firmou o entendimento, por unanimidade, de que deveriam ser preservadas as portarias dos designados anteriores a 1º de dezembro de 2015", contudo, o parecer homologado pelo Corregedor “não considerou qualquer exceção temporal e não observou a modulação temporal prevista pelo próprio CNJ”.



    Considera que "o ato da autoridade coatora desconsidera o fato de que sua designação fora baseada na Súmula Vinculante nº 13, do STF, datada de 13/08/2008, súmula essa que antecede a Resolução nº 77/CNJ (07/11/2018), o PCA paradigma 0007256-33.2014.2.00.0000 do CNJ, bem como da Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, as quais preconizam que as revogações devem alcançar apenas os interinos que assumiram as serventias por força do artigo 39, §2º, da Lei n. 8935/94, após 01 de Dezembro de 2015, data em que foi julgado o referido PAC Paradigma do CNJ".



    Aduz que "as revogações devem alcançar apenas os interinos que assumiram as serventias, por força do artigo 39, §2º, da Lei n. 8.935/94, após 01 de Dezembro de 2015, data em que foi julgado o referido PAC Paradigma do CNJ”.



    Assevera que "o ato combatido é oriundo da Corregedoria do Tribunal de Justiça, portanto aqui não se está a discutir o Ato do Conselho Nacional de Justiça, mas sim a arbitrária decisão que exorbitando os limites das suas atribuições nomeou pessoa diversa e, por consequência, realizou o afastamento das funções da Impetrante de Titular do Cargo".



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para “suspender os efeitos da Portaria de Interinidade nº 20/2022, da Corregedoria de Justiça deste E. Tribunal, datada de 28/06/2022”, garantindo-lhe o direito de “substituir o Titular falecido, abstendo-se a autoridade coatora de praticar quaisquer atos que impliquem em seu afastamento ou limitação do exercício da função de agente delegada Substituta, no exercício da Titularidade, do serviço extrajudicial do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos, e ainda, Único Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande/PB”. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar.



    Originariamente, este mandado de segurança foi impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, onde foi autuado sob o nº 0826342-55.2022.8.15.0000. 



    Em 25/11/2022, o Relator, Desembargador Aluízio Bezerra Filho, declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o mandamus, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.



    Recebidos os autos na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, foram autuados sob o nº 0801014-42.2023.4.05.8200, tendo sido declinada a competência em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao entendimento de que a Portaria de Interinidade 20/2022, impugnada pela Impetrante, consiste em ato de execução do Provimento 77/2018, do CNJ, sendo que, em caso semelhante, o STF entendeu por sua competência para processar e julgar a ação.



    É o Relatório. Decido. 



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Além disso, também é de competência originária desta CORTE o conhecimento de ações, entre elas o Mandado de Segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, I, r, que prevê: 



    “r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; “



    Da análise dos autos, verifica-se que o presente mandado de segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, tendo em vista que não se tem como autoridade coatara qualquer das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional, nem tampouco impugna ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. 



    No caso concreto, a autora se volta contra ato administrativo da Corregedoria Geral da Justiça local que fez cessar sua designação como responsável interina pela 1º Tabelionato de Notas e Único Ofício de Protesto de Títulos e de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande/PB.



    Frise-se que o ato impugnado, embora tenha como fundamento jurídico o quanto previsto no Provimento 77/2018-CNJ, foi, efetivamente, proferido pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por meio da decisão proferida nos autos do PP 0000721-87.2022.2.00.0815, a qual, após reconhecer a “DECLARAÇÃO DA VACÂNCIA DO 1º TABELIONATO DE NOTAS E ÚNICO OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE - CNS 07.154-8, em razão do óbito do Delegatário da serventia”, designou “Allyson Roberto Alves Cavalcanti para atuar, de forma excepcional e precária, como Delegatário Interino”. É exatamente este o ato do qual se extraíram os efeitos concretos que atingiram a esfera jurídica da impetrante, tendo sido por ela considerado como ato coator. 



    De outro lado, o citado provimento 77/2018 do CNJ, que lhe serviu de base, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais declaradas vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo, ao dispor expressamente, em seu artigo 2º, § 2º, a proibição de que a designação de interino recaia “sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local”.



    Daí o destaque de que, a rigor e no âmbito do mandado de segurança, não se extraem do provimento 77/CNJ determinações específicas, concretas e diretas que sejam direcionadas à esfera jurídica da impetrante, conforme se observa do teor de seu texto, a seguir transcrito:



    “(…) RESOLVE: 



    Art. 1º Dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas.



    Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.



    § 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.



    Art. 3º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nas seguintes hipóteses:



    I atos de improbidade administrativa;



    II crimes:



    a) contra a administração pública;



    b) contra a incolumidade pública;



    c) contra a fé pública;



    d) hediondos;



    e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;



    f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;



    g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;



    h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.



    § 1º Na mesma proibição dos incisos I e II deste artigo, incide aquele que:



    a) praticou ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público;



    b) foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente;



    c) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.



    e) perdeu a delegação por decisão judicial ou administrativa.



    Art. 4º Não se aplicam as vedações do art. 3º, inciso II, ao crime culposo ou considerado de menor potencial ofensivo.



    Art. 5º Não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.



    § 1º Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral.



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga.



    Art. 6º A designação do substituto para responder interinamente pelo expediente deverá ser revogada se for constatado, em procedimento administrativo, o não repasse ao tribunal de justiça do excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Art. 7º Os casos omissos serão decididos pela corregedoria de justiça local e deverão ser comunicados à Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias.



    Art. 8º Os tribunais deverão adequar as designações dos atuais interinos às regras deste provimento em até 90 dias.



    Art. 9º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.”



    Nessa linha de consideração, sendo referido provimento normativo geral, destinado a produzir efeitos em todas as delegações vagas no território nacional enquanto não providas por concurso público; e abstrato, dado não conter comando específico a determinado sujeito ou interessado, por certo, não pode ser considerado, no caso, como ato coator, como de fato não foi pela própria impetrante. Se assim fosse, certamente haveria óbice à sua apreciação em sede de Mandado de Segurança. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. PROVIMENTO Nº 77 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ATO NORMATIVO EM TESE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Provimento nº 77 do CNJ não é passível de impugnação via mandado de segurança, dado seu caráter genérico e abstrato. 



    2. Não se extraem do ato coator determinações específicas, concretas e diretas direcionadas à esfera jurídica da impetrante. 



    3. Busca-se, em verdade, impugnar ato praticado pela corregedoria local, que dimensionou as variáveis do caso concreto em face das balizas fornecidas pelo ato normativo em questão. Logo, mostra-se evidente a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para avançar em tais desdobramentos. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.259-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/06/2019)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NEPOTISMO. DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (MS 34.428-DF rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2016). A análise da constitucionalidade do Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça não é possível, dado seu caráter abstrato e geral dentro de suas situações de fato, por meio do mandado de segurança individual, dado seu caráter eminentemente subjetivo. Precedentes: MS 36.259-DF, j. 01.02.2019 e MS 36.346-CE, j. 03.04.2019. 



    2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Ausência de ofensa a direito adquirido. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 37.541-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/3/2021) 



    Em arremate, importante o registro de que, embora assentada a incompetência da CORTE para apreciar o presente mandamus, dada a origem do ato tomado como coator, a jurisprudência desta CORTE já reconheceu a plena eficácia do Provimento 77/2018 do CNJ, deixando claro que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que “as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO. NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.”



    Por fim, também cabe ressaltar que esta CORTE, de maneira específica em relação ao Provimento 77/CNJ, já se manifestou no sentido de que o CNJ “ao proibir a designação de parente do antigo delegatário ou de magistrado do próprio tribunal, não inovou no mundo jurídico, mas apenas explicitou a incidência da vedação ao nepotismo aos interinos das serventias extrajudiciais, pois, segundo já explicitado acima, tal proibição decorre diretamente da própria Constituição Federal” (MS 37.448-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/09/2021). Eis a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE NEPOTISMO NA INDICAÇÃO DE INTERINOS PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DO PROVIMENTO CNJ 77/2018. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 66/RG). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1°, DO CPC/2015 E 317, § 1°, DO RISTF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 283 e 284/STF. II - No caso, os agravantes limitaram-se a reiterar argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo na anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual foi determinado o afastamento de interinos de serventias extrajudiciais com vínculo de parentesco com o antigo delegatário titular. III – A vedação ao nepotismo decorre diretamente do art. 37, caput, da Constituição Federal – CF, conforme assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do RE 579.951-RG/RN, de minha relatoria (Tema 66/RG). IV – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança.



    Devolva-se, imediatamente, os autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba a fim de que o presente mandamus seja apreciado, observada a jurisprudência da CORTE sobre o tema.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente